Tribunal: TJBA
Processo: 8031591-23.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031591-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS-BA Advogado(s): HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ANTES DO FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITOS. PRETENSÃO DE TERCEIRO ESTRANHO AO INVENTÁRIO. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. QUESTÃO NÃO AFEITA À SUCESSÃO OU À PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS-BA. 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Sucessões e o Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras-BA, tendo por objeto a definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar ação de adjudicação compulsória fundada em promessa de compra e venda celebrada antes do falecimento do promitente vendedor, com posterior cessão sucessiva de direitos a terceiro estranho ao inventário. 2. Controvérsia decorrente da recusa recíproca dos dois juízos em processar a demanda. 3. A pretensão deduzida pelo autor — cessionário de direitos de natureza obrigacional — não se confunde com questão sucessória. 4. Afastada, portanto, a vis attractiva do juízo universal, impõe-se reconhecer a competência da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras-BA para o processamento e julgamento da demanda, julgando-se improcedente o conflito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8031591-23.2023.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e como suscitado o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões, ambos da Comarca de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, declarando competente o Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras-BA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .